Tribunal: TJDFT
Processo: 0728808-95.2016.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MERA DIVERGÊNCIA DO NOME DA AUTORA NOS DOCUMENTOS. PRESENÇA DOS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL.
1. Nos termos do REsp 1040715/DF: “Os documentos indispensáveis à propositura da ação, e que devem ser instruídos com a inicial, são aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir (documentos fundamentais) e, em casos específicos, os que a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à apreciação (documentos substanciais)”.
2. A inicial preenche todos os requisitos do artigo 14 da Lei n.o 9.099/1995, pelo que o processo deve ter prosseguimento; também se observa que a inicial foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, na forma do artigo 320 do CPC, o que, no presente caso, seria a comprovação do vínculo da Autora com a Administração Pública e os documentos que tratam da causa da pedir.
3. A mera dúvida quanto ao nome da Autora, se é que existe, não dificulta ou traz qualquer irregularidade para a causa, podendo ser corrigida a qualquer tempo, caso se faça necessário, inclusive após o julgamento de mérito do processo.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença de extinção do processo sem julgamento de mérito reformada para que o processo tenha prosseguimento em primeiro grau, mantida sua suspensão até julgamento do IRDR, observando-se que o nome da Autora pode ser retificado a qualquer tempo. Sem custas e sem honorários diante da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.